Tribunal: TJES
Processo: 5026907-23.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026907-23.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA CHRISTINA ASSUNCAO ARARIBA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HABILITAÇÃO DE NOVOS PATRONOS APÓS O DECURSO DO PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, após tentativa frustrada de citação e diante da inércia da parte autora. O apelante requer a anulação da sentença, sob o argumento de nulidade pela ausência de apreciação da petição de habilitação de novos patronos, além de violação ao contraditório, ao art. 10 do CPC e ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula pela ausência de apreciação da petição de habilitação de novos advogados apresentada após o decurso do prazo para manifestação da parte autora; e (ii) estabelecer se a posterior constituição de novos patronos autoriza a reabertura de prazo precluso e afasta a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor já se encontrava regularmente representado por patrono devidamente constituído quando foi intimado para se manifestar sobre a diligência frustrada de busca e apreensão e requerer o que entendesse de direito.

4. A parte autora permaneceu inerte no prazo assinado, conforme certificado nos autos, e somente após o decurso do prazo juntou nova procuração e apresentou pedido de habilitação de novos patronos.

5. A constituição posterior de novos advogados não invalida os atos processuais já praticados nem restaura prazo consumado pela preclusão temporal.

6. O novo advogado assume o processo no estado em que se encontra, sem direito à reabertura de prazo já escoado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

7. A ausência de pronunciamento judicial específico sobre pedido de habilitação formulado após o escoamento do prazo não configura
error in procedendo
, porque não se trata de irregularidade de representação sanável, mas de descumprimento oportuno do ônus processual de impulsionar o feito.

8. O princípio da primazia do julgamento de mérito não dispensa a parte do cumprimento dos ônus processuais nem autoriza a reabertura indefinida de prazos já preclusos.

9. A inércia da parte autora após regular intimação legitima o reconhecimento da ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A habilitação de novos advogados após o decurso do prazo para manifestação da parte não acarreta nulidade da sentença nem impõe a reabertura de prazo precluso. 2. O novo patrono assume o processo no estado em que se encontra e não pode infirmar a regularidade dos atos processuais já praticados.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 10; art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.371.252/SP, rel. Min. João Batista Moreira, DJe de 28/08/2023; STJ, HC 397.963/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/12/2017; TJES, Apelação Cível nº 0027967-90.2016.8.08.0024, Rel. Des. Debora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença de id. 78595075, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de Maria Christina Assunção Arariba, na qual o juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo após tentativa frustrada de citação da ora apelada.

Nas razões recursais de id. 17488036, o apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença é nula, porquanto proferida sem apreciação da petição de habilitação dos novos patronos, protocolada no id. 74941110; b) a extinção do feito foi prematura; c) houve afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito; d) restou violado o art. 10 do Código de Processo Civil, ante a ausência de prévia oitiva da parte sobre o fundamento adotado; e) a mora da devedora estaria devidamente comprovada, razão pela qual requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões por ausência de triangularização da lide.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5026907-23.2022.8.08.0012

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Maria Christina Assunção Arariba

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença extintiva, proferida com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, padece de nulidade em razão da ausência de apreciação da petição de habilitação dos novos patronos da parte autora e, por conseguinte, se o feito deve retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Consoante relatado, a insurgência recursal gravita em torno da alegação de nulidade da sentença ao argumento de que o juízo de origem extinguiu o processo sem antes apreciar a petição de habilitação dos novos advogados da parte autora.

Ocorre que tal tese não se sustenta à luz do trâmite processual. Isso porque, quando intimado para se manifestar acerca da diligência frustrada de busca e apreensão e para requerer o que entendesse de direito, o autor encontrava-se regularmente representado por patrono devidamente constituído nos autos, o qual permaneceu inerte durante o prazo que lhe fora assinado, consoante certidão id. 17487976.

Apenas após a certificação do decurso do prazo é que sobreveio a juntada de nova procuração e o pedido de habilitação de novos patronos. Todavia, a posterior constituição de novos advogados não possui o condão de infirmar a regularidade dos atos processuais já praticados, tampouco de restaurar prazo anteriormente consumado pela preclusão temporal.

O novo advogado da parte assume o processo no estado em que se encontra, não sendo possível a reabertura de prazos já preclusos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 2.371.252/SP , rel. Min. João Batista Moreira , DJe de 28/08/2023; STJ, HC 397.963/PE , rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 13/12/2017)

Tal compreensão, ademais, harmoniza-se com entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO . INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto por Maria Lúcia Januário da Rocha contra decisão monocrática que não conheceu de apelação voluntária em razão da sua intempestividade. A ação de origem consiste em cobrança proposta pela agravante contra Jamil Pereira de Vasconcelos e Elias Oliveira de Vasconcelos, com pedido de condenação ao pagamento de valores e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença de improcedência foi proferida, após a Defensoria Pública se manifestar pugnando pelo julgamento antecidado da lide . Posteriormente, representada por advogado particular, a parte autora requereu a reabertura de prazo recursal. O relator, em decisão monocrática, não conheceu do apelo, sob o fundamento de que a constituição de novo advogado não enseja a reabertura de prazos já escoados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há uma questão em discussão: (i) verificar se a constituição de novo advogado após a inércia da Defensoria Pública permite a reabertura de prazo para interposição de recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O novo advogado da parte assume o processo no estado em que se encontra, não sendo possível a reabertura de prazos já preclusos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
(STJ, AgRg no AREsp 2 .371.252/SP, rel. Min. João Batista Moreira, DJe de 28/08/2023; STJ, HC 397 .963/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/12/2017). 4.
A Defensoria Pública, enquanto representante legal da parte à época, foi devidamente intimada da sentença e, ao optar por não recorrer, exerceu sua prerrogativa processual, o que não pode ser caracterizado como cerceamento de defesa. 5. A jurisprudência pacífica estabelece que a mera substituição de procuradores não legitima a renovação de atos processuais já concluídos, conforme reforçado na decisão recorrida.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição de novo advogado não autoriza a reabertura de prazo recursal quando o prazo já transcorreu durante a representação por Defensoria Pública regularmente intimada . 2. O silêncio ou a opção processual da Defensoria Pública não configura cerceamento de defesa da parte representada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.371.252/SP, rel. Min . João Batista Moreira, DJe 28/08/2023; STJ, HC 397.963/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/12/2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00279679020168080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 21/02/2025)

Nessa perspectiva, a ausência de pronunciamento judicial específico sobre o pedido de habilitação formulado após o escoamento do prazo não caracteriza
error in procedendo
. Não se está diante de irregularidade de representação sanável, mas de desatendimento, no tempo oportuno, ao ônus processual de impulsionar o feito após a devolução negativa do mandado de busca e apreensão.

A sentença recorrida, portanto, não incorreu em nulidade, pois se limitou a extrair as consequências jurídicas da inércia da parte autora, regularmente intimada por intermédio de seu patrono então habilitado.

De igual modo, a invocação do princípio da primazia do julgamento de mérito não aproveita ao recorrente. Embora a sistemática do Código de Processo Civil prestigie a solução de mérito e a superação de vícios sanáveis, tal diretriz não exonera as partes do cumprimento dos ônus processuais que lhes incumbem, nem autoriza a reabertura indefinida de prazos já consumados.

Em tal contexto, correta a conclusão do juízo
a quo
no sentido de reconhecer a ausência dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando-se a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.